Tribunal: TJDFT
Processo: 0803257-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA - EMERGÊNCIA. DISTINGUISHING. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO E NÃO REALIZADO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67555736).
3. Em suas razões recursais, a recorrente informou que possui 36 anos de idade e apresenta diagnóstico de leiomioma do útero (CID – D25) e endometriose (CID; N80). Afirmou que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 19/10/2023, sob a classificação de risco vermelho – emergência, e que aguarda o procedimento há mais de 1.211 dias. Informou que a demora no atendimento pode gerar o agravamento do quadro e a diminuição da eficácia dos resultados. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença proferida equivale à improcedência do pedido, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustentou que não há previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento. Requereu o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente o procedimento cirúrgico requerido, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, em qualquer hospital da rede particular à expensas do Poder Público.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68281323).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 20/07/2021 (ID 67555720, p. 1), com classificação de risco vermelho-emergência, ocorrendo a reinserção no sistema acerca da necessidade de realização do procedimento CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA em 25/10/2024, com classificação de risco vermelho- emergência (ID 67555720, p. 2). No Ofício no 1651/2024 de ID 67555722, p. 13, datado de 31 de outubro de 2024, constou informação de que a solicitação foi autorizada pela Central de Regulação para execução no HRC. Por sua vez, no expediente de ID 67555733, p. 1, datado de 19 de novembro de 2024 consta informação que foi autorizada a execução do procedimento para novembro/2024, com o agendamento pendente de confirmação pela unidade executante. Contudo, a recorrente se manifestou em 23/01/2025 (ID 67960792) informando que o procedimento vindicado ainda não foi realizado.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações acerca da autorização do procedimento em outubro/2024 para execução em novembro/2024, contudo até janeiro/2025 o procedimento vindicado não foi realizado, restando caracterizada omissão do Distrito Federal no presente caso. Dessa forma, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que a realização do procedimento é de nítida urgência e já foi devidamente autorizado pela Central de Regulação desde outubro/2024.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, e condenar o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento cirúrgico de DE HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.